Tribunal: TJES
Processo: 5029165-96.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029165-96.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MOBILIADORA ITAPEMIRIM LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5029165-96.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
MOBILIADORA ITAPEMIRIM LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROTESTO EM CARTÓRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA no Id. 13887190.

Contrarrazões pela autora, MOBILIADORA ITAPEMIRIM LTDA., no Id. 13887195.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela empresa recorrente, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13887189), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
a EDP – ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A a pagar a MOBILIADORA ITAPEMIRIM LTDA o valor de R$ 11.004,30 (onze mil e quatro reais e trinta centavos), com correção monetária, desde a data do pagamento, em 03/02/2023 (súmula 43, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Em apertada síntese, trata-se de ação de repetição do indébito em que a autora busca reparação por pagamento de dívida judicialmente declarada inexistente, no bojo do processo nº 5019982-38.2023.8.08.0024.

Em suma, o magistrado sentenciante entendeu que a Ré, ora recorrente, entendeu que a parte recorrente não desincumbiu de ônus de comprovar a regularidade de termo de confissão de dívida e das faturas dos meses de abril/2022 a janeiro/2023.

Irresignada, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA postula a reforma da r. Sentença, alegando inexistência de falha na prestação do serviço e a legalidade das cobranças direcionados a parte autora.

Pois bem.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica dos autores, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente as provas dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Conforme nova análise do conjunto probatório, percebe-se que a recorrente EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve a devida prestação de serviço, uma vez que não restou comprovado que as dívidas lançadas se trata de diversas daquelas declaradas inexigíveis nos autos 5019982-38.2023.8.08.0024.

Como bem explicitado na sentença atacada:

Incontroversa a invalidade do Termo de Confissão de Dívida nº 8900697650, conforme sentença proferida no processo nº 5019982-38.2023.8.08.0024 (ID 46849408) e confirmada pelo acórdão de ID 46849409.

Embora a Requerida sustente a regularidade do Termo de Confissão de Dívida nº 8900748556, alegando que o mesmo tem origem em faturas dos meses de abril de 2022 a janeiro 2023, entendo que tal tese não merece prosperar, uma vez que não trouxe aos autos as faturas emitidas nesse período com o aviso de débito, de modo a subsidiar a existência dos débitos alegados.

Assim, entendo que a Requerida não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus de comprovar a regularidade de sua conduta, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, sendo verossímil a alegação autoral, quanto a formalização do Termo de Confissão de Dívida nº 8900748556, no valor de R$ 5.502,15, tão somente para
“(...) se livrar de novos protestos e outras consequências (...)”
, tendo em vista as provas produzidas nos autos.

Desse modo, caberia à Recorrente evidenciar a licitude das cobranças promovidas em desfavor da parte autora mediante a prova da legitimidade do crédito exigido, o que não ocorreu.

Explica-se: Em que pesem as telas sistêmicas apresentadas pela empresa recorrente, é certo que o comprovante apresentado pelo autor prova suficientemente seu direito, sendo que as imagens apresentadas em sede de Recurso Inominado foram produzidas unilateralmente, já tendo esse Tribunal de Justiça analisado sua efetividade para comprovação da regularidade do serviço em casos semelhantes.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. APARELHO DANIFICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica. 2 –
A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado.
3 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJ-ES - AC: 0005293-18.2020.8.08.0012, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO AO SEGURADO. PROVA UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 786 do Código Civil, Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. A comprovação do pagamento, portanto, é requisito essencial ao exercício do direito de regresso pretendido pela ora apelante.
2. A juntada da cópia da tela do sistema informatizado da seguradora, documento unilateral, sem força probatória, não se presta a comprovar a efetiva realização do pagamento.
3. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 19 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATORA (TJ-ES - AC: 00069407620198080014, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 19/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2022).

Dessa forma, entendo que a concessionária falhou em demonstrar que prestou o devido serviço, sendo a negativação indevida, afastando a excludente de ilicitude e a alegação de ausência de nexo causal apresentadas em Recurso Inominado,
motivo pelo qual correto o entendimento do juízo primevo.

Quanto à devolução em dobro, prevista no art. 42, §único, do CDC, considero acertado o entendimento do juízo a quo, uma vez que o valor pago à requerida revelou-se indevido, atraindo a incidência da repetição do indébito. Não restou demonstrada qualquer falha justificável ou boa-fé por parte da requerida, ao contrário, tendo em vista que esta já tinha ciência da inexigibilidade dos débitos cobrados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, mas
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a Sentença proferida pelo juízo primevo EM SUA INTEGRALIDADE.

CONDENO
a recorrente, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
,
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)